Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-35.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE COAÇÃO. QUEBRA DE PERFIL DO USUÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para “condenar o requerido a ressarcir à parte requerente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigida monetariamente a contar da data do evento (31.12.2022 – Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC)”.

2. Em suas razões recursais, o BRB invoca cerceamento de defesa, alegando necessidade de perícia no aparelho celular. No mérito, sustenta a ocorrência de fortuito externo para afastar a sua responsabilidade.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 51196909). Pugna o autor/recorrido pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

4. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial, uma vez que é fato inequívoco que as transações financeiras impugnadas foram realizadas por meio do celular do autor e com senha. Preliminar rejeitada.

5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

6. As provas produzidas atestam que o autor foi vítima de crime, ocasião em que foi coagido fisicamente a realizar transações por meio do aplicativo do banco, fato comunicado à autoridade policial (ID 51196874). No caso, em menos de um minuto, às 9h40 e às 9h41 (ID 51196875 e 51196876) foram realizadas duas operações financeiras por meio do celular do autor: transferências via PIX nos valores de R$10.000,00 e R$5.000,00, ambas para a empresa Neon Pagamentos (ID 51196875/51196876).

7. A conduta criminosa, alheia à atividade bancária, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC).

8. Por outro lado, a situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações financeiras impugnadas discrepam do padrão de consumo do autor, que recebe salário de aproximadamente R$10.000,00 e raramente realiza movimentação acima de R$400,00 (ID 51196873). Ainda assim, as operações financeiras destoantes do perfil do usuário não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

9. Ademais, a Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”.

10. Nesse contexto, não obstante o ilícito penal perpetrado, a falta de segurança do sistema bancário foi também determinante para o evento danoso, devendo a instituição financeira responder pela metade do valor da condenação. Inteligência do artigo 945, do Código Civil. Precedentes: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação à metade do prejuízo suportado (R$15.000,00), correspondente a R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.